Tribunal: STF
Processo: ARE 1384611
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 8, p. 1-17) assim ementado:



          “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL E CONTRA A LIBERDADE INDIVIDUAL. ESTUPRO EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 213, CAPUT, C/C ART. 71, AMBOS DO CP) E CÁRCERE PRIVADO (ART. 148, §1º, INCISO V, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. 



    PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES. ADEMAIS, AO MAGISTRADO NÃO É IMPOSTO O DEVER DE REBATER TODOS OS PONTOS EXPLICITAMENTE. SENTENCIANTE QUE APRECIA E FUNDAMENTA DE FORMA SUFICIENTE OS ELEMENTOS OBJETIVO E SUBJETIVO DOS TIPOS PENAIS ASSACADOS E DEIXA EVIDENTE A ADOÇÃO DE POSICIONAMENTO DIVERSO. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE VALOR DEPRECIATIVO AO INTERROGATÓRIO DO ACUSADO. PREFACIAL AFASTADA. 



    MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE ESTUPRO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA DOS DELITOS COMPROVADAS. ACUSADO QUE, A PRETEXTO DE DAR UMA CARONA À VÍTIMA, DESVIA A ROTA E A LEVA PRA SUA RESIDÊNCIA E, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA, CONSTRANGE-A À CÓPULA VAGÍNICA POR 5 (CINCO) VEZES NUM PERÍODO DE 12 (DOZE) HORAS. OFENDIDA QUE CEDE POR MEDO DE QUE ALGO PIOR ACONTECESSE. LAUDO PERICIAL REALIZADO 3 (TRÊS) DIAS APÓS OS FATOS. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS DE VIOLÊNCIA EXPLICADOS PELA CESSÃO DA OFENDIDA DIANTE DAS GRAVES AMEAÇAS PERPETRADAS PELO ACUSADO. DECLARAÇÕES DA OFENDIDA, TANTO NA FASE EMBRIONÁRIA COMO PERANTE A MAGISTRADA, FIRMES E COERENTES COM AS DEMAIS PROVAS COLACIONADAS AOS AUTOS. COMPORTAMENTO ESPONTÂNEO TRAZIDO À BAILA EM JUÍZO, EM RELATO EMOCIONADO E DETALHADO DO QUE VIVEU. COMPROVADA A VEEMENTE AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO. PEQUENOS DESACERTOS NOS SEUS RELATOS INCAPAZES DE COLOCAR EM XEQUE SUA CREDIBILIDADE. CONJUNTO DE PROVAS ROBUSTO. VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA NOS AUTOS DE QUE A VÍTIMA CONSENTIU AOS ATOS. CONDUTA QUE SE AMOLDA PERFEITAMENTE AO TIPO PENAL DESCRITO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS À CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. SENTENÇA IRREPARÁVEL. 



    ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA ABSORÇÃO DO CRIME DE CÁRCERE PRIVADO PELO CRIME SEXUAL. ACOLHIMENTO. CRIME DE CÁRCERE PRIVADO QUE SERVIU DE MEIO PARA A CONSUMAÇÃO DO DELITO DE ESTUPRO. APELANTE QUE QUANDO DECIDE CESSAR OS ABUSOS SEXUAIS, CESSA A PRIVAÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA, LEVANDO-A AO TRABALHO. AUSÊNCIA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. TEMPO DOS DELITOS COINCIDENTE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO VERIFICADO. SENTENÇA REPARADA. 



    PLEITO SUBSIDIÁRIO PARA REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO. ACOLHIMENTO. MONTANTE APLICADO QUE NÃO OBSERVA ADEQUADAMENTE OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO ACUSADO, MOTOBOY E ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA, QUE DEVE SER CONSIDERADA. QUANTUM REDUZIDO. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO PROVIDO NO PONTO. 



    DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. PRETENSA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL REFERENTE ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME CONSIDERADA DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VÍTIMA QUE TEM DE TOMAR COQUETEL CONTRA DSTS E DEIXA DE FREQUENTAR LUGARES POR TEMER ENCONTRAR O ALGOZ, INCLUSIVE DEIXANDO DE FREQUENTAR A FACULDADE. MANUTENÇÃO DO AUMENTO.



    PRETENDIDA REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA PARA O PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO). NÃO ACOLHIMENTO. SÉRIE CRIMINOSA DE 5 (CINCO) CONDUTAS. DELITOS SEMELHANTES, NAS MESMAS CIRCUNSTÂNCIAS. CONTINUIDADE CARACTERIZADA. PRESERVAÇÃO DO AUMENTO DA PENA NA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO), DE ACORDO COM O CRITÉRIO PROGRESSIVO ADOTADO POR ESTA CORTE. PRECEDENTES. 



    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (eDOC 8, p. 1-2)



    Os embargos de declaração opostos não foram conhecidos (eDOC 10, p. 1-4).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 12, p. 1-11), fundado no art. 102, inciso III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa aos arts. 127 e 129 da mesma Carta, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 



    O 2º Vice-Presidente do TJ/SC não admitiu o RE (eDOC 16, p. 1-3).



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 18, p. 1-6).



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preliminarmente, frise-se que as questões constitucionais aventadas no RE nem sequer foram objeto de decisão no acórdão recorrido, que se limitou ao exame do contencioso de índole infraconstitucional, insuscetível, pois, de apreciação mediante recurso extraordinário. 



    Assim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.293.915 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.2.2021; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; recentemente: ARE 1.331.579 ED-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 24.6.2022; dentre outros.



    Outrossim, porque pertinente e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da manifestação do Parquet federal:



    “(...)



    6. O agravo comporta conhecimento, tendo sido impugnados os fundamentos do juízo de admissibilidade realizado na origem.



    7. No mérito, contudo, não deve prosperar a irresignação, por serem pertinentes os óbices de natureza preliminar ao conhecimento do apelo extraordinário, apontados na decisão agravada.



    8. Constata-se no v. acórdão prolatado pela Egrégia Corte Estadual (fls. 313/329) que, efetivamente, nenhuma menção é feita ao dispositivo constitucional apontado como violado. O decisum exibe fundamentação apenas em dispositivos da legislação infraconstitucional. Observe-se, como exemplo, o seguinte trecho daquele julgado, reproduzido em continuação:



    ‘A defesa ainda requereu o afastamento da indenização fixada a título de reparação por danos morais à vítima ou a redução do valor aplicado, cujo quantum foi de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).



    O pedido merece parcial acolhimento, tão somente para minorar o montante arbitrado. 



    De início, estabelece o art. 387, IV, do CPP: 



    Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória: 



    [...] IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. 



    Sobre o tema, leciona Guilherme de Souza Nucci:



    Admitindo-se que o magistrado possa fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal, é fundamental haver, durante a instrução criminal, um pedido formal para que se apure o montante civilmente devido. Este pedido deve partir do ofendido, por seu advogado (assistente de acusação), ou do Ministério Público. A parte que o fizer precisa indicar valores e provas suficientes a sustentá-los. A partir daí, deve-se proporcionar ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova, de modo a indicar valor diverso ou mesmo a apontar que inexistiu prejuízo material ou moral a ser reparado. Se não houver formal pedido e instrução específica para apurar o valor mínimo para o dano, é defeso ao julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida infringência ao princípio da ampla defesa (Código de Processo Penal Comentado. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 861). 



    Isto posto, em que pese este Relator já tenha decidido de forma divergente aos demais pares do colegiado, porquanto filiava-me à corrente de que os danos à que a lei alude não incluem o prejuízo moral, mas tão somente o de ordem material, rendo-me ao entendimento da maioria, passando a entender que, havendo pedido expresso, o que possibilita o contraditório, cabível, sim, a respectiva indenização a favor da ofendida, inclusive, em sede criminal, conforme entendimento sedimentado perante o Superior Tribunal de Justiça, nos moldes do art. 387, inciso IV, do CPP.’ (fls. 324/325)



    9. Prosseguindo, vê-se que o acórdão está totalmente lastreado na disciplina legislativa infraconstitucional, e em julgados do Superior Tribunal de Justiça quanto ao pleito de pagamento da verba indenizatória à vítima, pelo dano moral que lhe foi infligido.



    10. Evidencia-se, portanto, que o reexame do v. acórdão impugnado demanda a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável e fartamente examinada como fundamento da decisão combatida como se constata no trecho acima transcrito.



    11. Assim, a alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta ou reflexa, sendo inviável o processamento do recurso extraordinário, consoante expresso nos seguintes precedentes:



    (…)



    12. Ademais, não procede a argumentação desenvolvida pelo agravante, que pretende o reconhecimento de prequestionamento do tema levantado apenas nos embargos declaratórios. Evidente que esta tese não prospera, em especial quando a interposição do recurso integrativo tem o nítido propósito de suscitar completa inovação da temática até então discutida nos autos, como ocorre no caso em análise.



    13. A propósito, é claro o posicionamento desse Supremo Tribunal, como se pode confirmar nos seguintes precedentes análogos:



    (…)



    14. Nessa esteira: ‘A pura e simples oposição de embargos de declaração não basta para a configuração do prequestionamento. Tal somente se verificará caso o Tribunal recorrido tenha se omitido sobre ponto a respeito do qual estava obrigado a se manifestar. Inteligência do art. 1.025 do Código de Processo Civil.’ (RE 1.118.678 AgR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Pub. 8/6/2018)



    15. Por fim: ‘O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que a controvérsia relativa à fixação do valor mínimo para reparação, prevista no artigo 387, IV, do CPP, passa necessariamente pela análise prévia da legislação infraconstitucional.’ (ARE 809492 AgR / SP - Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Pub. 08/08/2014) 



    16. Portanto, corretos os óbices que fundamentam a decisão de inadmissibilidade ora atacado.” (eDOC 28, p. 2-6; grifos originais)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 



    Intime-se. 



    Brasília, 24 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente